Tribunal: TJSP
Processo: 0020386-06.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Ilegitimidade passiva da patrocinadora. Prescrição que alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Questão já reconhecida na sentença. Inconformismo quanto à adoção de fator proporcional. Pedido de revisão do cálculo inicial do benefício. Descabimento. Inocorrência de direito adquirido. Benefício que deve ser apurado com

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Ilegitimidade passiva da patrocinadora. Prescrição que alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Questão já reconhecida na sentença. Inconformismo quanto à adoção de fator proporcional. Pedido de revisão do cálculo inicial do benefício. Descabimento. Inocorrência de direito adquirido. Benefício que deve ser apurado com base no regulamento vigente no momento do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria. Precedentes. Recurso desprovido.